Tribunal: TJSP
Processo: 1002525-61.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO
Obrigação de fazer – Transporte Gratuito Escolar – Retardo Mental Moderado - Possibilidade:

– O Estado tem o dever de assegurar à pessoa com deficiência o direito ao transporte e à educação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1002525-61.2019.8.26.0554
Voto n°23851
Registro: 2020.0000107131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002525-61.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, são apelados ROBERTA
BOTELHO LEITE e IARA FATIMA BOTELHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1002525-61.2019.8.26.0554
Voto n°23851
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO: 1002525-61.2019.8.26.0554
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
APELADA: ROBERTA BOTELHO LEITE
JUIZ PROLATOR: GENILSON RODRIGUES CARREIRO
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 23851
EMENTA
PROCESSO
Obrigação de fazer Transporte Gratuito Escolar
Retardo Mental Moderado - Possibilidade:
O Estado tem o dever de assegurar à pessoa com
deficiência o direito ao transporte e à educação.
RELATÓRIO
Sentença de procedência do pedido para o fim de condenar o Município
na obrigação de fazes consistente no fornecimento à autora de transporte
gratuito adaptado às suas necessidades para o trajeto compreendido entre a sua
residência e o local atual de ensino (Associação Projeto Crer) e vice versa, nos
dias e horários indicados na petição inicial. Atribuiu ao requerido o pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Apela o Município de Santo André arguindo ilegitimidade passiva 'ad
causam', uma vez que a responsabilidade pelo transporte gratuito requerido
deve recair sobre a SATrans, por ser uma empresa pública e responsável pelo
gerenciamento das políticas de transportes públicos do Município de Santo
André, não podendo ser confundida com o Município. No mérito, alega não ter
responsabilidade quanto à disponibilização do serviço pleiteado. Aduz que
cumpre rigorosamente os preceitos legais e constitucionais no tocante aos
direitos dos portadores de necessidades especiais, disponibilizando o serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1002525-61.2019.8.26.0554
Voto n°23851
forma impessoal e igualitária. Ponderou, ainda, que não é qualquer doença ou
deficiência que concede o direito pleiteado (transporte coletivo gratuito), sendo
imprescindível que se estabeleçam critérios técnicos para tanto. Pede o
provimento do recurso (fls. 168/175).
Houve contrarrazões (fls. 179/182).
A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer opinando pela manutenção
da sentença (fls. 193/199).
FUNDAMENTOS
1. Roberta Botelho Leite (representada por sua mãe, Iara Fátima
Botelho dos Santos), ajuizou demanda contra o Município de Santo André
objetivando a disponibilização gratuita de transporte adequado ao
deslocamento de sua residência à Associação Projeto Crer e vice-versa.
2. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de
Santo André, porquanto a incumbência quanto à organização do transporte
coletivo é do ente público. Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:
“RECURSO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ. Alegação de ilegitimidade
passiva. Inocorrência. Pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso.
Responsabilidade do Município pela organização e prestação dos serviços de
transporte. Causa informa a obrigação do Poder Público para o
fornecimento
de
transporte
aos
necessitados.
Objeção
rejeitada.
Responsabilidade do Município. A parte comprova o atendimento dos
requisitos legais” (Apelação 1025803-33.2015.8.26.0554, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. José Maria Câmara, j. 8.2.2017).
3. É cediço que o art. 23 da Constituição Federal dispõe ser
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: “II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência”.
Já, os artigos 205, 206 e 208 da Constituição Federal também
estabelecem a solidariedade entre os entes estatais no que diz respeito ao dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1002525-61.2019.8.26.0554
Voto n°23851
de proteção dos direitos e garantias das pessoas com necessidades especiais.
De igual maneira dispõe a Lei Federal no 13.146/15 que institui a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Estatuto da Pessoa com
Deficiência, in verbis:
Art. 8o: É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à
habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social,
à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao
desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços
científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência
familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal,
social e econômico.
Portanto, o Poder Público não pode se esquivar de seu dever de fornecer
transporte escolar à autora que possui retardo mental moderado (CID 10 + F71)
razão pela qual não encontra o Município respaldo de legitimidade para sua
omissão. Inclusive, a autora é interditada (fls. 14).
E neste aspecto, observou a Procuradoria de Justiça ao ponderar em seu
parecer o seguinte: “Como se vê, a pretensão da apelada configura-se
verdadeiro direito fundamental, inerente à pessoa humana, cabendo ao Poder
Judiciário fazer valor, imediatamente, a aplicação do direito constitucional do
aceso à saúde, justamente porque a vida e a saúde humana são valores a
serem prestigiados precipuamente e garantidos constitucionalmente” (fls.
194).
Anotam-se decisões deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
TRNASPORTE
PÚBLICO
ESPECIALIZADO
A
PORTADOR
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1002525-61.2019.8.26.0554
Voto n°23851
DEFICIÊNCIA Pretensão inicial voltada ao fornecimento de transporte
especial escolar para o deslocamento da autora (portadora de paralisia
cerebral, CID G80) de sua casa até a instituição de ensino que frequenta, no
Município de Guarulhos - Admissibilidade - Preservação do direito
constitucional à saúde e à educação - Dever do Poder Público de providenciar
o transporte especial requerido, permitindo que a postulante tenha pleno
acesso à educação - Inteligência do art. 205, 208, 227 da CF/88, bem como
arts. 8o, 27 e 54, do Estatuto da Pessoa com Deficiência - Sentença de
procedência mantida - Reexame necessário não provido (Remessa Necessária
1009750-89.2018.8.26.0224, 4a Câmara de Direito Púlico, Rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti, j. 22.4.2019).
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL
ADAPTADO DIÁRIO A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA PARA IR À
UNIVERSIDADE. Dever do Município de Santo André de garantir o direito à
educação, inclusive em relação aos portadores de necessidades especiais
Exegese dos artigos 205, 206, inciso II, e 208, inciso III, da Constituição
Federal e da Lei Federal n.o 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Direito que compreende também o oferecimento do transporte necessário para
o deslocamento à instituição de ensino, ainda que superior (Apelação n.
1009729-30.2017.8.26.0554, 12a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Osvaldo de Oliveira, j. 26.6.2018).
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. Obrigação de fazer. Transporte
especial. Portadora de deficiência mental. Acesso à educação. Pretensão de
fornecimento de transporte especial gratuito a deficiente, para fins de
locomoção
a
aulas
de
atendimento
educacional
especializado.
Admissibilidade. Apelada incapaz em razão de paralisia cerebral, o que
denota a sua impossibilidade de locomoção. Direito fundamental à educação.
Sentença de procedência mantida. Honorários advocatícios. Quantum fixado
de forma razoável e condizente com o trabalho realizado. Manutenção.
Horários advocatícios majorados em sede recursal. Recursos improvidos.
(Apelação n. 1027690-72.2015.8.26.0224, 6a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Silvia Meirelles; j. 17.5.2018).
Além disso, a alegação no sentido de que o rol das doenças é taxativo
afronta o disposto no art. 196 da Constituição Federal. Neste aspecto:
“Apelação. Preliminares afastadas. Serviço de Transporte Coletivo. Isenção
de tarifa pleiteada portador de neoplasia maligna. Admissibilidade. Rol
exemplificativo da Resolução Conjunta SS/STM n.o 03. Direito reconhecido.
Precedentes. Sentença de procedência. Recursos desprovidos” (Apelação
1004874-30.2017.8.26.0191, 4a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ferreira
Rodrigues, j. 10.6.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1002525-61.2019.8.26.0554
Voto n°23851
“TRANSPORTE PÚBLICO. Concessão de bilhete único especial para
portador de visão monocular. Possibilidade. Previsão contida na Lei
Municipal no 11.250/92. Rol do Anexo I da Portaria Intersecretarial no 01/11-
SMT/SMS que não é taxativo. Sentença confirmada. Recurso não provido”.
(Apelação 1050153-02.2016.8.26.0053, Des. Rel. Coimbra Schmidt, j.
6.2.2018).
4. Com base no § 11, do art. 85, do CPC, e em razão do trabalho
adicional promovido pelos procuradores da autora em fase recursal
(oferecimento de contrarrazões), majoram-se os honorários advocatícios em 5%
do valor atualizado da causa.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA